Tribunal: TJDFT
Processo: 0735814-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
ALIMENTOS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE. CRÉDITO. ANTERIOR. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. COISA JULGADA.

1. Sob pena de malferimento da coisa julgada, não se revela possível a rediscussão acerca do adimplemento das prestações alimentares reconhecido em anterior processo executivo.

2. Recurso conhecido e provido.